Tribunal: CARF
Processo: 13875.720162/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MULTA. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). OMISSÃO DAS FONTES PAGADORAS.
Nos termos da Súmula CARF 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Ademais, segundo a Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Assim, a falta de envio oportuno de declaração de rendimentos, por fonte pagadora, não exonera o sujeito passivo do dever de oferecer os rendimentos auferidos à tributação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.720162/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
OSCAR VIEIRA MURAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
MULTA. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). OMISSÃO DAS FONTES PAGADORAS.
Nos termos da Súmula CARF 12, “constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção”.
Ademais, segundo a Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Assim, a falta de envio oportuno de declaração de rendimentos, por fonte
pagadora, não exonera o sujeito passivo do dever de oferecer os rendimentos
auferidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.720162/2012-62
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13875.720162/2012-62

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: que recebeu o informe de rendimentos para
instruir a DIRPF de 2010 somente em 2011. Por isso requer seja(m) considerado(s)
insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).

Referido acórdão não foi ementado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13875.720162/2012-62

Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal,teve posse ou
propriedade de bens acima do limite legal, fls. 35, 37 e 38).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13875.720162/2012-62

Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época
da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar:
repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 388
DF CARF MF
Original